Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752783-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a rescisão do acórdão prolatado pela 1a Turma Cível que, nos autos do processo n° 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizado pelo ora réu, deu provimento ao recurso do sindicato e parcial provimento ao recurso do Distrito Federal, conforme ementa a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido.” (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alega o autor que o processo de origem foi proposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV, tendo por objeto a interrupção do pagamento da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), instituída pela Lei 2.473/2001 e posteriormente substituída pela Gratificação de Políticas Sociais (GPS), conforme Lei 5.184/2013, a qual era paga a todos os servidores (ativos e inativos) e pensionistas até abril de 2019, mas foi interrompida em relação aos inativos e pensionistas sob o fundamento de que se tratava de verba remuneratória decorrente de efetivo trabalho, sendo devida apenas aos servidores ativos. Sustenta que o pedido formulado na ação era para que o DF deixasse de cobrar contribuição previdenciária sobre a GPS, bem como para que restituísse os valores cobrados a esse título dos sindicalizados substituídos desde 25/02/2014, tendo sido proferido o acórdão rescindendo, o qual transitou em julgado em 08/05/2023. Afirma que não se insurge contra o direito reconhecido pelo STF no Tema 163 da repercussão geral, acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, mas sim, pretende rescindir a parte do acórdão que, violando norma jurídica e desbordando dos limites do que foi decidido pelo STF, deixou de considerar distinção entre a questão discutida no processo de origem e o padrão decisório que lhe deu fundamento, bem como a parte da decisão que incidiu em erro de fato e, consequentemente, violou norma jurídica. Defende a desconstituição parcial do acórdão e a realização de novo julgamento da apelação, a fim de que sejam ressalvados os inativos e pensionistas que ainda estão recebendo a GPS por força de decisão judicial (incorporaram a gratificação), bem como os que a receberam entre 2013 e 2019 (incorporaram temporariamente a gratificação). Nesse particular, entende ser cabível a ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, complementado pelos parágrafos 5o e 6o do CPC, a fim de sanar a lesão às normas jurídicas que fixam o caráter contributivo do regime previdenciário distrital. Alega que tanto a jurisprudência do STF quanto a do STJ caminham no sentido de não incidência da contribuição às parcelas não incorporáveis, incidindo, a contrario sensu, contribuição previdenciária sobre as parcelas remuneratórias que se incorporam aos proventos de aposentadoria e pensão, sendo este o caso da GPS, ainda quando denominada GASS, a qual era paga aos servidores ativos e inativos. Explica que, após alteração legislativa (Lei 5.184/2013), a gratificação teve sua natureza alterada para propter laborem, fazendo com que diversos servidores ingressassem em juízo buscando garantir a manutenção da gratificação em seus proventos. Afirma que diversos servidores tiveram decisões favoráveis, os quais, por força da coisa julgada, continuam recebendo até a presente data, embora não paguem contribuição previdenciária desde julho de 2023, após o trânsito em julgado na ação de origem. Entende que a presente rescisória busca garantir, a um só tempo: a) que não haja divergência interpretativa (incide contribuição sobre os proventos que se incorporam à aposentadoria e não incide sobre os que não se incorporam); b) igualdade entre os contribuintes; c) equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário. Argumenta que o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos possui caráter contributivo e solidário visando à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme artigo 40 da CF e artigo 5o, I, da Lei Complementar Distrital 769/2008, de modo que a aposentadoria do servidor é concedida conforme as parcelas sobre as quais houve efetiva contribuição. Prossegue alegando que, com o advento da Lei Distrital 5.184/2013, a gratificação, que antes era concedida a todos os integrantes da carreira pública de assistência social, passou a estar vinculada ao efetivo desempenho de determinadas atividades, tornando-se propter laborem, o que impossibilitou sua incorporação aos vencimentos dos servidores e aos respectivos proventos de aposentadoria. Narra que, em 2016 e 2017, a PGDF emitiu pareceres tratando sobre a ilegalidade da percepção do benefício por aposentados e pensionistas e recomendou ao IPREV que suspendesse os pagamentos, o que deu ensejo ao Mandado de Segurança no 0707569- 58.2018.8.07.0018, julgado pela 5a Turma Cível, que assentou a natureza propter laborem da gratificação. Acrescenta que o pagamento da gratificação foi suspenso para os inativos e pensionistas em abril de 2019, quando o TCDF exarou decisão (25/2019) revogando cautelar anteriormente concedido, de modo que, mesmo não sendo devido o pagamento, os inativos a receberam por 6 anos. Afirma que, por meio da ação originária, os inativos pleitearam a restituição das contribuições. E que, de acordo com o enunciado de súmula 35, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, assentou-se que “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". Infere que a GPS não deixou de ser paga a todos os aposentados e pensionistas, pois aqueles que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 e ingressaram judicialmente continuam a recebê-la. Assim, alega que, apesar de haver diversos inativos e pensionistas que ainda recebem a GPS até a presente data, o acórdão rescindendo, sem se atentar a essa particularidade, determinou, de forma genérica, que o IPREV deixasse de cobrar a respectiva contribuição previdenciária, além de ter conferido a esses servidores, também de forma genérica, o direito de buscar a repetição das contribuições desde 25/02/2014, em violação ao caráter contributivo do regime previdenciário e à regra constitucional da prévia fonte de custeio. Afirma que há 162 aposentados e 3 pensionistas recebendo a GPS, além de haver 891 aposentados e 85 pensionistas que receberam a GPS após 2013, quando já não era legalmente permitido, até abril de 2019. E que estes, que se aposentaram entre 2013 e 2019 e usufruíram do benefício, também tiveram genericamente reconhecido o direito de buscar a repetição das contribuições desde 25/02/2014, apesar de não lhes ter sido determinada a devolução dos valores indevidamente recebidos. Descreve duas situações que justificam a necessidade de rescisão parcial do acórdão para serem excluídas das conclusões genericamente alcançadas: “1) A dos aposentados e pensionistas que tiveram incorporada a GPS aos seus proventos de aposentadoria e pensão, por terem se aposentado antes do advento da Lei n° 5.184/2013 OU por terem em seu favor decisões individuais transitadas em julgada. É imperioso que a contribuição previdenciária desses servidores tenha como base de cálculo a GPS e que não lhes seja reconhecido o direito à repetição dos valores pagos; 2) A dos aposentados e pensionistas que, no interregno de 23/12/2013 a 03/2019, continuaram recebendo indevidamente a GPS. Não se pode admitir que esses tenham, pura e simplesmente, direito à repetição dos valores pagos desde 25/02/2014, visto que receberam a gratificação por um período de tempo e a restituição violaria o equilíbrio do sistema.” Assim, alega que não se pode admitir a concessão da vantagem remuneratória e sua incorporação sem a contribuição previdenciária correspondente, e que a Lei Complementar Distrital 769/2008 também condiciona a inclusão de parcelas remuneratórias temporárias, se assim optar o segurado, à contribuição correspondente. Sustenta que, se há servidores que incorporaram a GPS aos seus proventos, é imperiosa a incidência da contribuição previdenciária; e, se há servidores inativos e pensionistas que usufruíram da GPS por anos, mesmo já estando em inatividade, não se poderia admitir a repetição pura e simples dos valores recolhidos. Argumenta que tanto o acórdão rescindendo quanto a decisão do STF ostentam a mesma moldura jurídica, mas o primeiro não observou a distinção que permeia o recebimento da GPS pelos servidores inativos em razão das alterações legislativas distritais. Noutro giro, pretende a desconstituição parcial do acórdão para que sejam alterados os critérios de atualização monetária fixados, uma vez se tratar de débito de natureza tributária, devendo ser sanada a violação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 e a norma estabelecida no REsp 1.495.146/MG. Nesse particular, aduz que a rescisão também se faz cabível pois o acórdão incidiu em erro de fato, ao deixar de estabelecer, como índice de atualização, os mesmos critérios que são aplicados pelo Fisco Distrital para cobrar seus débitos em atraso, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII. Sustenta que a sentença do juízo de primeiro grau havia estabelecido a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, mas, no REsp 1.495.145, o STJ determinou que a repetição de indébitos tributários deve observar o mesmo índice de correção monetária e taxa de juros incidentes na cobrança de tributos pagos em atraso, reconhecendo a legitimidade da SELIC se houver previsão na legislação da entidade tributante. Aduz que, em âmbito distrital, a cobrança de tributos em atraso é regida pela Lei Complementar Distrital 435/2001, que, em sua redação originária, previa a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Assevera que a Lei Complementar Distrital 943/2018 alterou a redação da Lei Complementar Distrital 435/2001, passando a determinar a incidência da SELIC somente a partir de 01/06/2018. Alega que o artigo 2o da mencionada Lei Complementar Distrital 435/2001 foi declarado inconstitucional por esta Corte (AIL 2016.00.2.031555-3), tendo sido modulados os efeitos da declaração, a fim de incidir a inconstitucionalidade somente a partir de 14/02/2017, de forma que, antes dessa data, o índice de atualização monetária é o INPC mais juros de mora de 1% ao mês, e, a partir de 14/02/2017, a SELIC. Assevera que, de fato, o caso sob análise envolve contribuição previdenciária, mas a natureza dessa verba não é previdenciária, e sim, tributária, consubstanciando tributo da espécie contribuição, de modo que o acórdão incorreu em erro de fato. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano e risco à utilidade do processo, haja vista que, após o trânsito em julgado, foi imediatamente suspenso o recolhimento da contribuição previdenciária, e todos os substituídos (ativos, inativos e pensionistas) estão aptos, em tese, a ingressarem com cumprimentos de sentença para pleitear a repetição dos valores ora discutidos, devendo ser liminarmente sustados os efeitos do acórdão rescindendo. Ainda quanto ao ponto, alega que, até 07/12/2023, foram ajuizados 477 cumprimentos individuais da sentença coletiva. Quanto à probabilidade do direito, defende estar presente, repisando que o acórdão não considerou a distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, visto que há aposentados e pensionistas que incorporaram definitivamente a GPS a seus proventos, além de servidores inativos que tiveram-na temporariamente incluída em seus proventos e não devolveram os valores recebidos, em violação ao caráter contributivo do sistema e desbordando do entendimento firmado no RE 593.068. Acrescenta que o acórdão incidiu em erro de fato ao considerar equivocadamente que a verba teria natureza previdenciária. Requer: “a) A concessão liminar da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 969 do CPC, para suspender os efeitos do título executivo judicial decorrente do acórdão rescindendo, proferido na Ação Ordinária n° 0704860-45.2021.8.07.0018, no ponto em que: a.1) afastou a cobrança da contribuição previdenciária, quanto aos aposentados e pensionistas que tiveram a GPS definitivamente incorporada aos seus proventos, seja por terem se aposentado antes da Lei n° 5.184/2013, seja por terem decisão judicial individual favorável à incorporação transitada em julgada e; a.2) autorizou a restituição dos valores recolhidos desde 25/02/2014, quanto a todos os servidores, ativos e inativos, e pensionistas, até a definição dos índices de correção aplicáveis;” No mérito, requer: “c) O julgamento pela procedência da presente ação para, em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente o acórdão em exame, prolatado pela 1a Turma Cível desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no julgamento da Apelação / Remessa Necessária n° 0704860-45.2021.8.07.0018, por ter violado manifestamente norma jurídica que prevê o caráter contributivo do regime previdenciário distrital (art. 40, caput, da CF/88 e art. 5°, inc. I, da LC Distrital n° 769/2008), bem como a norma jurídica decorrente de precedente obrigatório do STF (RE n° 593.068), no ponto em que não considerou a distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, e, por conseguinte, determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais para os servidores inativos que incorporaram a verba aos seus proventos, assim como autorizou os inativos a pleitear a restituição, apesar de terem fruído da gratificação em seus proventos. Também por ter incidido em erro de fato e violado a norma jurídica prevista no art. 2° da LC Distrital n° 435/01 e a norma jurídica decorrente do precedente obrigatório do STJ (REsp n° 1.495.146/MG) por não aplicar, como determinado no precedente repetitivo, a incidência dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Distrital para cobrar seus débitos em atraso (art. 966, V e VIII, e § 5o, do CPC); d) Em juízo rescisório, seja realizado novo julgamento da causa para que, desta vez, seja dado parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, reformando a sentença prolatada nos autos do processo de origem, de modo a manter a cobrança da contribuição previdenciária dos servidores inativos e dos pensionistas que incorporaram a GPS aos seus proventos de aposentadoria, bem como afastar a pretensão de restituição das contribuições previdenciárias cobradas dos inativos e pensionistas que usufruíram da GPS até março de 2019, e, por fim, fixar como critério de atualização dos valores a serem restituídos o INPC até 13/02/2017 e, posteriormente, a SELIC. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências quanto ao termo a quo para a incidência da SELIC, que seja determinada sua aplicação a partir de 01/06/2018, nos termos da LC Distrital n° 943/2018.” Custas dispensadas. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, também aplicável às ações rescisórias por força do artigo 969 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em se tratando de pretensão de desconstituição de coisa julgada material, a tutela de urgência só pode ser deferida se cabalmente demonstrados, cumulativamente, todos os requisitos legais. Na espécie, não restou comprovado, de plano, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, um dos requisitos indispensáveis para concessão da tutela de urgência. O ajuizamento de cumprimentos individuais da sentença coletiva regularmente transitada em julgado não desborda do exercício do direito subjetivo de ação dos sindicalizados substituídos, o que naturalmente envolve também o direito à tutela satisfativa (Artigo 4o, CPC). Alie-se que, em se tratando de cumprimentos individuais de sentença movidos contra a Fazenda Pública, a satisfação dos créditos está subordinada aos procedimentos de expedição de precatórios ou de requisição de pequeno valor, não havendo atos constritivos próprios de devedores particulares que justifiquem a suspensão imediata dos efeitos do acórdão transitado em julgado. Impende ressaltar que a Fazenda Pública é dispensada do adiantamento de custas, de modo que não sofrerá, em princípio, decréscimo patrimonial nesse sentido. Ademais, mediante simples análise de alguns dos cumprimentos individuais de sentença coletiva elencados na relação de id 54337757, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL ora tem apresentado impugnação tão somente para impugnar os cálculos apresentados pelos respectivos exequentes (vide, por exemplo, autos no 0706993-89.2023.8.07.00180, no 0705598-62.2023.8.07.0018 e no 0710681-59.2023.8.07.0018); ora se restringe a concordar com os cálculos, como se observa, por exemplo, da seguinte petição: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, nos autos do processo em referência, vêm dizer que não apresentará impugnação ao cumprimento da sentença, manifestando expressa concordância com o valor apresentado pela parte exequente.” (id 171464198 dos autos 0705587-33.2023.8.07.0018 e id 175113300 dos autos no 0710848-76.2023.8.07.0018). Desse modo, as questões suscitadas nesta rescisória serão dirimidas após a formação do contraditório, com a citação do réu, e a intervenção do Ministério Público. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se o réu para responder no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 970 do CPC. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora